Tribunal: TJBA
Processo: 8037361-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037361-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: G4 PARK SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
OLIVAL SERRA SANTANA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ATLETICA DA BAHIA

Advogado(s)
:
PABLO MONTEIRO CARDOSO, ANTONIO PESSOA CARDOSO, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO, GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário para incluir os sócios e gestores de fato da empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de sócios e gestores de fato em litisconsórcio passivo necessário deve ser indeferida quando a apuração de suas responsabilidades configurar lide secundária, capaz de ampliar o objeto litigioso e retardar a prestação jurisdicional, resguardado o direito de regresso em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A discussão sobre a responsabilidade de sócios e gestores de fato por atos de má gestão constitui lide secundária, distinta da controvérsia principal sobre a rescisão do contrato. A sua introdução no processo originário ampliaria indevidamente o objeto litigioso e retardaria a prestação jurisdicional.

4 - Conforme o art. 125, § 1º, do Código de Processo Civil, a intervenção de terceiros pode ser indeferida por conveniência processual, notadamente para preservar a celeridade do feito, sem que isso implique cerceamento de defesa.

5 - O direito da parte agravante de responsabilizar seus sócios e gestores permanece resguardado, podendo ser exercido em ação de regresso autônoma, instrumento processual adequado para discutir a matéria com a profundidade necessária.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 125, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.850.758, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037361-60.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
G4 PARK SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
e parte(s) Agravada
ASSOCIACAO ATLETICA DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.